Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-37.2024.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800018-37.2024.8.14.0048

APELANTE: JOSE ANTONIO DA LUZ DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800018-37.2024.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DA LUZ DOS REMÉDIOS

ADVOGADOS: DR. LUCAS BOGEA DA SILVA OLIVEIRA OAB/PA 31.938 E DRA. AMANDA BOGEA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PA 40.126

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADO: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis/PA que condenou o réu à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, após desferir golpe de faca na vítima, que veio a óbito em decorrência de hemorragia interna. A defesa requer o redimensionamento da pena com o afastamento de circunstâncias judiciais negativadas e de agravante genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e personalidade sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal sem descrição fática na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, não se admitindo justificativa genérica inerente ao tipo penal.

4.

A análise desfavorável da personalidade demanda elementos probatórios idôneos, sendo inadmissíveis juízos subjetivos desacompanhados de suporte técnico ou histórico comportamental.

5.

A ausência de insurgência quanto a outras vetoriais impede sua revisão, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

O reconhecimento de agravante não descrita na denúncia viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, bem como o contraditório e a ampla defesa.

7.

A existência de atenuante preponderante reconhecida na sentença pode neutralizar, na prática, os efeitos da agravante afastada, sem repercussão no quantum final da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo inválidas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. A análise desfavorável da personalidade do agente depende de prova idônea, vedados juízos subjetivos desacompanhados de elementos técnicos. 3. O reconhecimento de agravante requer a descrição dos fatos na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, e 121, § 2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar as vetoriais culpabilidade e personalidade, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, redimensionando a pena, que fixo definitivamente em
15 (quinze) anos de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800018-37.2024.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DA LUZ DOS REMÉDIOS

ADVOGADOS: DR. LUCAS BOGEA DA SILVA OLIVEIRA OAB/PA 31.938 E DRA. AMANDA BOGEA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PA 40.126

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADO: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ ANTONIO DA LUZ DOS REMÉDIOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID nº 33528549) que, no dia 05/01/2023 por volta das 22h30min, na Rua das Palmeiras, o Apelante sob efeito de álcool, desferiu golpe de faca na região abdominal da vítima Adimilson dos Santos, que veio a óbito dois dias depois, em decorrência de hemorragia interna, conforme laudo necroscópico.

Após diligências, o Recorrente foi preso ainda com a arma do crime. Testemunha ocular relatou que ambos foram surpreendidos pelo recorrente o qual que saiu de área de mata e desferiu o golpe, evadindo-se em seguida, indicando como motivação ciúmes.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria, alegando ter agido em legítima defesa.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 33528669).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 33528677), pelo redimensionamento da reprimenda inicial com o afastamento das vetoriais culpabilidade, personalidade e comportamento da vítima, bem como pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 33528681).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não acolhimento do apelo (ID nº 34941818).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e comportamento da vítima.

Razão
parcial
lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que não houve insurgência quanto às vetoriais
circunstâncias e consequências do crime
, motivo pelo qual, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, a análise limita-se às circunstâncias efetivamente impugnadas.

a) Culpabilidade

A sentença negativou a culpabilidade sob o fundamento de que o réu agiu com plena consciência da ilicitude e vontade de produzir o resultado.

Todavia, tal fundamentação revela-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, não evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta.

A culpabilidade, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, exige fundamentação concreta que demonstre intensidade superior à ordinária, o que não se verifica no caso.

Assim,
afasto a negativação da culpabilidade
.

b) Personalidade

Quanto à personalidade, o magistrado limitou-se a afirmar que o réu possui traços incompatíveis com os valores sociais, sem indicação de elementos concretos aptos a embasar tal conclusão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a valoração negativa da personalidade demanda
lastro probatório idôneo
, como laudos técnicos ou histórico comportamental consistente, não se admitindo juízos meramente subjetivos.

Dessa forma,
afasto a vetorial personalidade
.

c) Comportamento da vítima

No que se refere ao comportamento da vítima, verifica-se que a sentença consignou expressamente que
não contribuiu para o evento delituoso
, inexistindo valoração negativa a ser revista.

Assim,
não há reparo a ser feito neste ponto
, por ausência de prejuízo ao apelante.

Diante do afastamento das vetoriais culpabilidade e personalidade, remanescem como desfavoráveis apenas as
circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual
redimensiono a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão
, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

2.

Da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal:

O apelante insurge-se contra o reconhecimento da agravante relativa à condição de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos.

Assiste-lhe razão.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a idade da vítima conste de documentos juntados ao feito, notadamente laudo necroscópico e registros médicos, tal circunstância não foi descrita na denúncia, tampouco submetida ao crivo do contraditório ao longo da instrução processual.

Nesse contexto, o reconhecimento da agravante na sentença configura indevida inovação na imputação fática, em afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão judicial, bem como aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora não se exija a capitulação jurídica exata na peça acusatória, é imprescindível a descrição dos fatos que possam ensejar a incidência de circunstâncias agravantes, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma,
deve

ser afastada
a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Todavia, observa-se que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conferindo-lhe
preponderância
, com redução da pena em 01 (um) ano, circunstância que, na prática, neutralizou os efeitos da agravante ora afastada.

Assim, o decote da agravante não acarreta alteração no
quantum
final da pena.

Desta feita, mantida a atenuante da confissão espontânea,
fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar as vetoriais culpabilidade e personalidade, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, redimensionando a pena, que fixo definitivamente em
15 (quinze) anos de reclusão
,

mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026